Tribunal: TJDFT
Processo: 0004105-26.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004105-26.2015.8.07.0001 RECORRENTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES RECORRIDO: IVES WALBERT OLIVEIRA JUNIOR DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 22279071): DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. CASO FORTUITO INEXISTENTE. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. DESCABIMENTO. I. Submete-se à regência normativa do Código de Defesa do Consumidor a relação jurídica oriunda de promessa de compra e venda celebrada no âmbito de incorporação imobiliária. II. Configurado o inadimplemento da obrigação de entrega do imóvel no prazo convencionado, surge para o consumidor direito formativo à resolução do contrato, nos termos do artigo 475 do Código Civil. III. Alta dos preços dos insumos de construção, escassez de mão de obra especializada e demora da Administração Pública na emissão do habite-se, ainda que demonstradas, não constituem caso fortuito hábil a excluir a responsabilidade da incorporadora pelo atraso na conclusão do empreendimento imobiliário. IV. A resolução do contrato tem como consectário a volta das partes ao estado patrimonial existente ao tempo da sua celebração, tornando imperativa a restituição de todos os valores pagos pelo promitente comprador, consoante a inteligência dos artigos 182 e 475 do Código Civil. V. Segundo a jurisprudência dominante, é cabível indenização por lucros cessantes na hipótese de resolução da promessa de compra e venda causada pelo inadimplemento da incorporadora. Ressalva do entendimento em sentido contrário do relator. VI. O atraso na entrega do imóvel priva o adquirente dos frutos civis correspondentes ao seu uso ou gozo e, por conseguinte, justifica a condenação da incorporadora a indenizar lucros cessantes pelo respectivo valor locatício. VII. Se a indenização dos lucros cessantes é objeto de condenação própria e específica, não é possível a inversão de cláusula penal moratória com o objetivo de indenizar o mesmo prejuízo. VIII. Recurso conhecido e provido parcialmente. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.300.418/SC - Tema 577), conforme ementa a seguir transcrita: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO. DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO. MOMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. 2. Recurso especial não provido. (Relator Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 10/13/2013). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Por fim, defiro o pedido de ID 23172254, e determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FÁBIO RIVELLI, OAB/DF 45.788. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014